Tribunal: STF
Processo: HC 74143
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Inexistência de contradição entre a pronúncia e o
libelo, a qual, inclusive, não foi alegada no momento processual
oportuno.
- Não é o habeas corpus o meio processual idôneo para o
reexame aprofundado da prova, a fim de verificar se a condenação se
deu, ou não, em conformidade com ela.
- Rejeitada pelo Júri a existência de legítima defesa
própria ou de terceiro, ficou prejudicado o quesito sobre o excesso
dela.
"Habeas corpus" indeferido.